Tribunal: TJES
Processo: 5013201-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013201-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON LUIZ DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013201-88.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDSON LUIZ DE MORAES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença impugnada merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS COTIDIANAS. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, compreendo que o caso concreto revela circunstâncias próprias que indicam a regularidade da contratação ora vergastada. Isso porque, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação o consumidor tinha plena ciência da contratação do cartão, visto que realizou diversas compras na modalidade crédito, conforme se pode observar das faturas anexadas (destacando-se, exemplificativamente, registros de compras nas faturas vencidas em abril e maio/2021).

(3). No ponto, registra-se que se limitou o Recorrente a aduzir suposta manipulação dos documentos em razão de não constar o número do cartão, o que não procede, uma vez que em todas as faturas constam o número do plástico respectivo (por vezes, mais de um), como por exemplo na fatura vencida em abril/2021, em que resta registrado o cartão 5259.XXXX.XXXX.6389. Ademais, destaca-se que o Recorrente não indica desconhecer as compras listadas nas faturas juntadas aos autos.

(4). Nesse sentido, se a parte autora demonstrou saber da existência do cartão de crédito e de sua utilização, deveria também saber que o pagamento do saque e das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas, no entanto, não comprova a quitação delas, levando ao aumento do débito, dada a falta de pagamento integral das parcelas.

(5). Dessa forma, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo o Recorrente reconhecido a celebração do negócio, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

(6). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades quanto ao negócio jurídico discutido, não merece acolhida a pretensão autoral.

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55,
Lei nº 9.099/95)
, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)